Tribunal: TJES
Processo: 0011309-85.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011309-85.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUBER VIEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13, CP).
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO DA RETROATIVA DA LEI Nº
14.188/2021.
IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DATADA DE
OUTUBRO DE 2018
. LEI ANTERIOR
(11.340/06)
MAIS BENÉFICA EM RELAÇÃO À SUPERVENIENTE.
INCIDÊNCIA DO TIPO PENAL QUALIFICADO DO ART. 129, §9º, DO CP (
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
).

REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza que o réu praticou o delito descrito na denúncia.

2. A palavra da vítima, em crime praticado em ambiente doméstico, possui especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios.

3. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa se ausentes os requisitos necessários ao seu reconhecimento, pois não demonstrada a injusta agressão, atual ou iminente, ou a utilização moderada dos meios necessários para repeli-la.

4. Comprovado nos autos que o réu agiu com dolo em agredir a vítima, julga-se descabida a tese de desclassificação para a modalidade culposa do delito.

5. Por força do princípio que determina que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram, e, considerando que o crime de lesão corporal praticado contra mulher em contexto de violência doméstica se deu antes da entrada em vigor da Lei 14.188/2021, que criou um tipo específico para este delito, prevendo sanções mais gravosas, impossível a sua aplicação de forma retroativa. Correta a aplicação da lei mais favorável em sua integralidade (art. 129, §9º (com a redação da Lei nº 11.340/06) do Código Penal).

6. Constatado que a pena-base foi fixada em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos, e com os parâmetros elencados no art. 59 do Código Penal, sendo devidamente fundamentada pelo Magistrado de 1º Grau, a sua aplicação acima do mínimo legal, em virtude da apreciação desfavorável de parte das circunstâncias judiciais, descabida a sua redução.

7. É possível aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP à confissão parcial ou integral, qualificada, extrajudicial ou posteriormente retratada, desde que seja utilizada para fundamentar a condenação do acusado, nos termos do enunciado da Súmula 545 do STJ. Na espécie, todavia, o Magistrado não se utilizou, em nenhum momento, de tal elemento probatório para firmar seu convencimento.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011309-85.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLAUBER VIEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE LOURENCO BOTURAO FERREIRA - ES22077

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GLAUBER VIEIRA PEREIRA
,
contra a sentença de fls. 118/125, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Violência Doméstica de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando-o pela prática do crime de lesão corporal, praticada no contexto de violência doméstica contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13, do CP, c/c a Lei 11.340/06), à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais (fls. 151/194), a defesa sustenta que o acusado não teve a intenção de agredir a vítima, requerendo, assim, sua absolvição pela incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 25, do CP ou reconhecimento da modalidade culposa do delito (art. 129, §6º, do CP). Caso mantida, busca a reforma da dosimetria.

Quanto aos fatos, aduz a denúncia, em síntese, que, no dia 18 de outubro de 2018, na Rua Afonso Cláudio, Bairro Nova Brasília, naquela Comarca de Cariacica/ES, o apelante, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente, sua ex-convivente.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima, resolveu sair de casa, após descobrir traição do recorrente, contudo, a retornar para buscar seus pertences, o apelante iniciou discussão e passou a agredi-la fisicamente, tentando enforcá-la, tampando sua boca no intuito de sufocá-la.

Quanto ao pleito absolutório, verifico que a materialidade e a autoria delitivas estão satisfatoriamente comprovadas pelo Boletim Unificado (fls. 08/09-v), Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 29), bem como pela prova oral colhida, sobretudo pelas declarações da vítima EDINEIA PENHA DA SILVA, onde, nas duas oportunidades de sua oitiva (fls. 12-v/13; mídia de fl. 95), foi categórica ao imputar ao acusado, a prática das agressões descritas na denúncia.

Neste ponto, a ofendida afirmou que, no dia do ocorrido, primeiramente, foi xingada e ameaçada de morte pelo acusado e, ato contínuo, o réu partiu para cima dela, começou a esganá-la e a tapar sua boca, de modo que, para estancar o comportamento violento, do seu então convivente, teve que arranhar o rosto dele.

Não bastando toda violência física, psicológica e moral praticada por GLAUBER, a vítima ressaltou que ele, voltou a praticar contra ela, novos atos violentos, jogando-a na cama e enfiado as mãos dentro da sua boca.

O Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 29), atestou a versão da vítima, confirmando que ela apresentava diversas lesões, em especial, nas regiões do rosto e do pescoço, o que corrobora a existência do ataque sofrido.

O réu, por sua vez, ao ser interrogado em juízo (mídia de fl. 96), negou veementemente ter agredido sua ex companheira, afirmando que apenas segurou a vítima, e que não sabe o motivo das lesões em seu lábio, versão que se revela isolada e, não guarda verossimilhança com as demais provas produzidas, porquanto ele, não se desincumbiu do ônus de comprovar as suas alegações, consoante determina o disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal, nem desconstituiu as provas existentes em seu desfavor.

Dessa forma, entre a negativa do réu e a palavra firme e coerente da ofendida, deve prevalecer esta, já que, em delitos abrangidos pela Lei Maria da Penha, tais como o presente, os quais ocorrem normalmente na clandestinidade, a palavra da vítima merece especial relevância, mormente quando inexiste razão para injusta acusação, como no presente caso.

Por outro lado, importante registrar que não existe nenhum laudo que ateste as supostas lesões causadas pela vítima.

De mais a mais, ainda que se admitisse, que a ofendida quem iniciou as agressões, não haveria que se falar em legítima defesa, já que tal instituto, apenas se configura, quando houver, o emprego moderado, de meios necessários, para repetir a injusta a agressão, o que, considerando a extensão das lesões descritas no laudo de fl. 29, não se verifica no caso em apreço.

Diante disso, estou convencido de que o apelante não agiu, isoladamente, no dia dos fatos, em defesa própria.

Da mesma forma, pelo acervo coligido nos autos, não se cogita desclassificar a conduta do acusado para a de lesão corporal culposa, uma vez que, a prova oral, indica o dolo na conduta do acusado em agredir a vítima.

No tocante à pena estabelecida, necessário tecer algumas considerações.

Conforme visto, fora prolatada sentença condenatória, considerando o apelante incurso nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, com redação dada pela Lei 14.188/2021 (lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino), que, consigna, no seu preceito secundário, pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Ocorre que, os fatos, foram praticados no dia 18 de outubro de 2018, e, aplicando o princípio jurídico que determina que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram, o sentenciante, acertadamente, fez incidir, na espécie, o tipo penal qualificado do artigo 129, §9º do Código Penal, com a redação da Lei nº 11.340/06 (lesão corporal praticada em âmbito doméstico contra vítima de qualquer gênero, homem ou mulher), cujo preceito secundário varia entre 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção, ou seja, consigna limites mínimo e máximo, mais benéficos que os definidos pela Lei nº 14.188/2021.

De fato, trata-se de garantia constitucional, a impossibilidade de a lei penal mais gravosa (mais específica ao caso), retroagir para prejudicar o acusado, de tal forma que, na espécie, deve ser aplicada a regra do princípio acima mencionado.

Assim, correta a aplicação da lei mais favorável em sua integralidade (art. 129, §9º (com a redação da Lei nº 11.340/06) do Código Penal).

Passo, então, à análise da dosimetria da pena e das teses correlatas.

Na primeira fase, o pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal não comporta reparo, porquanto fixada em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção (fração de 1/8 corretamente utilizada), devido as notas negativas atribuídas aos vetores da “culpabilidade”, “antecedentes”, “motivos” e “consequências do crime”, patamar esse que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Na segunda fase, também tenho que inviável o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Não desconheço que, é possível, aplicar referida atenuante, à confissão parcial ou integral, qualificada, extrajudicial ou, posteriormente retratada, desde que seja utilizada para fundamentar a condenação do acusado, nos termos do enunciado da Súmula 545 do STJ.

Na espécie, todavia, conforme bem enfatizou o Magistrado, “
em nenhum momento me utilizei de tal elemento probatório para firmar meu convencimento
”.

Ainda, pertinente à segunda fase, constata-se a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código de Processo Penal, tendo o Magistrado, corretamente, agravado a pena no aporte de 1/6 (um sexto).

Na terceira fase dosimétrica, não se aplicou qualquer causa especial de diminuição ou aumento de pena, de modo que se mostra razoável a pena definitiva consolidada em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.